Tribunal: STF
Processo: HC 270314
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA PARA INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. MÚLTIPLOS RÉUS E CONDUTAS DELITIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.3.2026, por Rafael Guerreiro Noronha e outro, advogados, em benefício de Cassiano Maciel Andrade, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 227.835, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo que, em 1º.7.2025, o juízo da Segunda Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. Em 10.7.2025, a ordem de prisão foi cumprida.

Em 15.9.2025, o Ministério Público denunciou o paciente por organização criminosa (caput e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (caput, inc. I do § 1º e § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998).

3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso desde 10.07.2025, apontando como autoridade coatora o 2º Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, alegando excesso de prazo na formação da culpa, cerceamento de defesa por falta de acesso ao inquérito policial e condições pessoais favoráveis do paciente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. Há duas questões em discussão: (i) a alegação de cerceamento de defesa por falta de acesso ao inquérito policial que tramita em sigilo; (ii) a existência de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente está preso desde 10.07.2025 e a denúncia não teria sido oferecida. 
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A alegação de cerceamento de defesa não foi conhecida, pois não foi previamente submetida ao juízo de primeiro grau, o que configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 
2. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos investigados, relacionados à negociação de armas de fogo ilegais. 
3. Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois a denúncia já foi oferecida em 15.09.2025, conforme verificado nos autos do processo 5238507-25.2025.8.21.0001/RS, evento 1, DENUNCIA1. 
4. A complexidade do caso, que envolve seis investigados acusados por diversos delitos como tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, justifica o tempo decorrido entre a prisão e o oferecimento da denúncia. 
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A verificação de eventual excesso de prazo na prisão preventiva exige um juízo de razoabilidade, considerando não apenas o tempo da prisão, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade e fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (fl. 38, e-doc. 2 - grifos nossos).

4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 227.835 no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.2.2026, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, negou provimento ao recurso.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se buscava o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, com o consequente relaxamento de prisão preventiva decretada em 01/07/2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. 
2. O Tribunal de origem havia denegado a ordem de habeas corpus ao entender inexistir excesso de prazo, considerando a complexidade da ação penal, que envolve seis investigados, acusados por diversos delitos (tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro), e o regular andamento do feito, com oferecimento e recebimento de denúncia em 15/09/2025. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tempo de prisão preventiva, até o oferecimento e recebimento da denúncia, configura excesso de prazo na formação da culpa, à luz do princípio da duração razoável do processo, em ação penal complexa com pluralidade de investigados e crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro; e (ii) saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos e aptos a modificar a decisão monocrática que negara provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A aferição de eventual excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, devendo-se ponderar não apenas o tempo de segregação, mas também as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal, o número de investigados e a atuação das partes, de modo que os prazos legais não se revelam fatais nem improrrogáveis. 
5. Consoante entendimento consolidado, a ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente se caracteriza quando demonstrada demora injustificada na tramitação da ação penal, o que não se verifica na espécie, em que se trata de complexa ação penal, envolvendo seis investigados e múltiplos delitos, circunstâncias que naturalmente dificultam a organização processual. 
6. No caso concreto, o processo segue seu curso normal, tendo sido oferecida e recebida a denúncia em 15/09/2025, após prisão decretada em 01/07/2025, inexistindo desídia atribuível ao Poder Judiciário e revelando-se adequado o impulsionamento conferido pelo juízo singular, de modo que não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
7. O agravo regimental não apresentou fatos novos nem teses jurídicas diversas das já examinadas na decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantido o decisum agravado por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A caracterização de excesso de prazo na prisão preventiva depende de demonstração de demora injustificada, aferida à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, especialmente a complexidade da ação penal e a pluralidade de investigados e delitos. 
2. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos” (fls. 102-103, e-doc. 2).

5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Os impetrantes relatam que “o paciente foi preso em 10/07/2025, sendo que até a presente data a instrução processual ainda não teve início, aguardando a apresentação de defesa prévia de todos os réus. Ou seja, atualmente já se passou QUASE 1 ANO desde a data da prisão. Sendo assim, a revogação da prisão preventiva merece ser concedida, face a evidente desnecessidade de sua manutenção, considerando ainda a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, bem como pelos motivos que seguem” (fl. 1, e-doc. 1).

Sustentam que “o caso em apreço ultrapassa o razoável, uma vez que, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 01/07/2025 e preso em 10/07/2025, sem que até a presente data a instrução tenha sido iniciada. Assim, a prisão se estenderá por prazo indeterminado, configurando claro constrangimento ao paciente, uma vez que sequer há previsão de término da instrução processual” (fl. 2, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“Ante do exposto, requer: 
a) Sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Ilmo. Presidente do Superior Tribunal de Justiça; 
b) A oitiva do Ministério Público; 
c) A juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos; 
d) A concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, para que seja concedida a liberdade provisória, inclusive de forma liminar, com a consequente expedição do alvará de soltura, a qual poderá vir acompanhada de medidas cautelares diversas à prisão. 
e) No mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem” (fl. 4, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. O juízo de origem acolheu representação da polícia civil e decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, enfatizando que ele integraria organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas e de armas, extorsões, agiotagem e lavagem de dinheiro:
“A decisão será prolatada pelo Colegiado, porquanto há indicativos de organização criminosa armada. 
Primeiramente, insta registrar que, no âmbito da presente investigação, o Colegiado já decretou a prisão cautelar de outros investigados, vide processo 5093757-27.2025.8.21.0001/RS, evento 22, DOC1. 
Destarte, fins de evitar tautologia, reportamo-nos aos termos da aludida decisão, no que concerne à origem da presente apuração e passamos, de imediato, à análise da situação específica de cada um dos representados. 
1. CASSIANO MACIEL ANDRADE: 
No caso em tela, vieram indicativos de que CASSIANO estaria oferecendo armas de fogo para o investigado ELIOMAR. (...)
PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. 
Como é cediço, o decreto da prisão preventiva depende da existência da materialidade, indícios de autoria (fumus comissi delict) e necessidade da medida (periculum libertatis). O exame dos elementos de prova não deixa dúvidas da existência de um grupo organizado voltado, sobretudo, ao tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, extorsões, agiotagem e lavagem de capitais. 
Há indícios de participação neste grupo criminoso de todos os investigadores acima elencados, como fartamente demonstrado. 
A necessidade da custódia cautelar é cristalina.
O cotidiano da jurisdição criminal tem demonstrado a forma de atuação das facções criminosa e renovado a convicção de que a atuação deve ser compatível com o dano causado por esses grupos que tanto abalam a segurança pública e, com o enriquecimento permanente, expandem seus tentáculos por cada região do Estado do Rio Grande do Sul. 
A experiência do dia a dia no trato de questões afetas ao crime organizado mostram que respostas contundentes se fazem necessárias para contenção macrocriminalidade, forma de inibir a expansão destes grupos, sendo medidas imperiosas a permanente supressão dos seus recursos financeiros, constrição patrimonial e, sobretudo, privação de liberdade dos membros que estão nos escalões mais elevados da organização criminosa,quando comprovada a autoria. 
Nesse cenário, o exame acima procedido mostra que há robustos indícios de que os representados compõem uma organização criminosa e, pelo exame da movimentação financeira, realizam atos tendentes ao branqueamento de recursos espúrios. (...)” (fls. 20-22, e-doc. 2).

Ao manter a prisão preventiva do paciente e afastar a alegação de excesso de prazo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:
“2. Denego a ordem e mantenho a decisão que indeferiu a liminar. A análise fática e jurídica feita pelo juízo de primeiro grau é adequada, sendo que nenhum fato novo foi trazido aos autos pelo impetrante. Assim, adoto os fundamentos expostos na ocasião do indeferimento da liminar, os quais transcrevo, abaixo, como razão de decidir, para evitar desnecessária repetição, no parágrafo recuado (evento 11, DESPADEC1): (...)
Como se vê, pelos menos por ora, está bem fundamentada a prisão do paciente, a fim de acautelar a ordem pública. Isso porque, é evidente a gravidade concreta dos fatos investigados. 
Em relação ao paciente CASSIANO, consta nos autos que ele, em tese, teria negociado a compra e venda de armas ilegais com o investigado ELIOMAR, conforme as imagens colacionadas acima. 
Dessa forma, diante da gravidade concreta do(s) delito(s) supostamente praticados, é perceptível que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública. 
Somado a isso, conforme o artigo 312, caput, do CPP, a segregação cautelar não exige certeza quanto à autoria nem quanto ao perigo provocado pela liberdade do investigado, mas indício suficiente de autoria e indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a fim de garantir, alternativamente, a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. No caso, os elementos apontados pelo juízo singular são suficientes para indicar a autoria e o envolvimento do paciente nos crimes investigados, de modo que o exame mais aprofundado sobre tais elementos, incluindo grau de certeza quanto a eles, não deve ocorrer na estreita via do habeas corpus, por demandar ampla dilação probatória, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
Friso que há posição dominante do STJ no sentido de que as condições pessoais favoráveis à soltura, como a primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada (AgRg no HC 746.279/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.06.2022, DJe de 27.06.2022; AgRg no HC 749.071/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 02.08.2022, DJe de 08.08.2022; AgRg no RHC 174.160/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27.03.2023, DJe de 31.03.2023). 
Nessa linha, destaco que também há entendimento do STF e STJ, no sentido de que, embora o paciente seja réu primário, é possível existirem indícios de reiteração da conduta ilícita que demonstram periculosidade e consequente risco à ordem pública que autoriza a manutenção da prisão preventiva (HC 126.030, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. do Acórdão Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, DJe 25.08.2015; RHC 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022, DJe de 13.06.2022). 
(ii.) Não está configurado o excesso de prazo 
A aferição de eventual excesso de prazo exige a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Essa verificação demanda um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão preventiva, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. Ou seja, não se procede de modo puramente matemático. 
A ausência de prazo legal específico para a prisão preventiva evidencia isso. Na realidade, conforme o artigo 312 do CPP, a segregação cautelar deve durar enquanto for necessária para garantia da: (i.) ordem pública; (ii.) ordem econômica; (iii.) conveniência da instrução criminal; ou (iv.) aplicação da lei penal. 
Nessa linha, os prazos legais existentes para a realização de determinados atos processuais não são parâmetros absolutos. Com efeito, servem apenas para orientar e facilitar o controle da atividade jurisdicional, mas sem a intenção de engessá-la a ponto de ignorar as circunstâncias fáticas e jurídicas subjacentes ao processo. Assim, uma vez que os prazos processuais não são fatais nem improrrogáveis, o julgador deve realizar um juízo de razoabilidade quanto ao excesso de prazo. 
É por isso que, na esteira do entendimento consolidado no STJ, a ilegalidade da prisão por excesso de prazo apenas pode ser reconhecida quando a demora for injustificada (AgRg no RHC n. 168.681/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 07.03.2023; AgRg no HC n. 790.539/RS, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06.03.2023; RHC n. 156.734/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.03.2022; AgRg no HC n. 720.506/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022). 
Há também, nessa toada, entendimento consolidado do STF no sentido de que, para verificar se a duração da prisão preventiva é razoável, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto, como o número de réus, a complexidade dos delitos imputados e a atuação das partes (HC 171292, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 19.11.2019, DJe 12.12.2019; HC 209819 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 21.02.2022, DJe 23.02.2022; HC 215324 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 13.06.2022, DJe 13.06.2022). 
Os impetrantes alegam excesso de prazo em razão do não oferecimento da denúncia, mesmo com o paciente preso desde 10.07.2025. 
No presente caso, o processo parece estar em seu curso normal, considerando as particularidades do caso concreto, pois se trata de complexa ação penal, que envolve seis investigados, acusados por diversos delitos, como tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, o que dificulta a organização processual. 
No mais, verifico que, no dia 15.09.2025, já foi oferecida denúncia (processo 5238507-25.2025.8.21.0001/RS, evento 1, DENUNCIA1), inclusive, os impetrantes já juntaram procuração nos autos (processo 5238507-25.2025.8.21.0001/RS, evento 6, PROC2 ). 
Assim, não vejo a configuração de qualquer excesso de prazo, não configurando, igualmente, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como à duração razoável do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, CF). Tenho como adequado o impulsionamento que está sendo dado ao processo pelo juízo singular, não identificando quaisquer demoras injustificadas, ao menos até o momento. 
Por fim, julgo inviáveis as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do CPP, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, bem como considerando a ausência de elementos novos posteriores ao decidido pelo juízo de primeiro grau capazes de alterar o entendimento já adotado pela autoridade coatora. 
Assim, por ora, sigo o juízo de primeiro grau que, mais próximo dos fatos, entendeu ser imprescindível a manutenção da prisão preventiva do paciente. 
3. Diante disso, CONHEÇO EM PARTE deste habeas corpus e, na parte conhecida, INDEFIRO A LIMINAR. [...] 
Por fim, registro entendimento pacífico do STF no sentido de ser possível a adoção pelo magistrado de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem configurar ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27.05.2014, DJe 25.06.2014; HC 142.435 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017, DJe 23.06.2017; RHC 200.113 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 31.05.2021, DJe 08.06.2021; HC 198.842 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 08.06.2021, DJe 11.06.2021).
3. PELO EXPOSTO, voto por denegar a ordem” (fls. 31-37, e-doc. 2).

No acórdão questionado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a configuração de excesso de prazo com a seguinte fundamentação: 
“Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa; nesse sentido, o Tribunal destacou que o feito envolve pluralidade de pessoas e diversidade de condutas – se trata de complexa ação penal, que envolve seis investigados, acusados por diversos delitos, como tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, o que dificulta a organização processual –, havendo que ressaltar que, a despeito da prisão mantida desde o dia 10 de julho de 2025, a denúncia ofertada, em 15/9/2025, já foi recebida, mostrando-se regular o desenvolvimento do processo; não se evidenciando desídia atribuível ao Poder Judiciário. 
Portanto; não restando demonstrado o constrangimento ilegal apontado, relativamente ao excesso de prazo; não é caso de relaxamento do cárcere provisório” (fl. 108, e-doc. 2).

Neste habeas corpus, os impetrantes insistem na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, postulando a concessão de liberdade provisória ao paciente.

8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).

Na espécie vertente, as instâncias antecedentes assentaram que o paciente responde a ação penal complexa, que envolve múltiplos réus e condutas delitivas (tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro). Pelo que se tem nos autos eletrônicos, o alongamento da tramitação da ação penal a que responde o paciente se deveu à complexidade do processo.

Não se comprova, neste momento processual, excesso de prazo para a formação da culpa decorrente de desídia do Poder Judiciário, sendo a tramitação processual condizente com as peculiaridades do caso concreto.

Consolidou-se neste Supremo Tribunal o entendimento de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorre em razão das especificidades da causa ou da atuação da defesa, não de desídia do Poder Judiciário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.752-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).

“RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA QUE SE AJUSTA À DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO RÉU – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 158.575-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2019).

“Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)
3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 
4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).

“’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).

9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n.  96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora